Tribunal: TJDFT
Processo: 0758961-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA.

I. Os Embargos de Declaração tem por finalidade impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou omissão, a teor do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II. A oposição de embargos de declaração em face de embargos de declaração permite apurar eventual vício apenas no julgamento anterior dos embargos, não podendo ser utilizado para apresentar novas irresignações quanto ao acórdão que julgou a apelação cível.

III. Assinala a parte embargante que não ocorreu a devida fundamentação quanto aos argumentos apresentados nos embargos anteriores, em afronta ao artigo 93, IX da Constituição Federal. Contudo, a detida análise permite apurar a adequada fundamentação por ocasião do julgamento dos embargos.

IV. Inviável a análise de fatos/provas novas após o julgamento da apelação cível, estando o processo em fase de julgamento dos embargos de declaração.

V. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.